Tribunal: TJMT
Processo: 1027039-60.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027039-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCEL CASTOR DE ABREU - CPF: 791.188.101-44 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), NATALICIO DANIEL DA SILVA - CPF: 353.581.731-53 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3207-88 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1027039-60.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MARCEL CASTOR DE ABREU

RECORRIDO: NATALÍCIO DANIEL DA SILVA

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RECLAMADOS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO recorrido – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o acordo celebrado entre o reclamante e o reclamado Itaú Unibanco S/A, e julgou extinto o feito com resolução de mérito (id. 205333186).

2.

O reclamante contesta a decisão de primeira instância, alegando que o acordo celebrado (id. 203533162) não envolveu o reclamado Natalício Daniel da Silva, produzindo efeitos somente com relação ao reclamado Itaú Unibanco S/A.

3.

Pois bem,
observa-se que o acordo celebrado envolveu apenas o reclamante e o reclamado Itaú Unibanco S/A
,
sendo consignado
, inclusive,
a continuidade da ação com relação ao recorrido Natalício Daniel da Silva
(id. 203533162, pág. 2, item III).

4.

Ressalta-se que, na audiência de tentativa de conciliação,
não houve acordo entre o recorrente e o Sr. Natalício Daniela da Silva
, consignando-se em ata que o ato restou infrutífero.

5.

Ocorre que, ao homologar o projeto de sentença,
o magistrado singular englobou todas as partes no acordo celebrado
, julgando-se extinto o feito com julgamento de mérito.

6.

Desse modo,
assiste razão ao recorrente
, devendo a sentença recorrida ser anulada e os autos retornar ao Juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

7.

Conforme disposto no art. 844,
caput
, do C.C.,
a transação não aproveita, nem prejudica
senão aos que nela intervierem
, ainda que diga respeito à coisa indivisível
.

8.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito com relação ao reclamado Natalício Daniel da Silva.

9.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei Federal nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024